Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES JURÍDICAS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, que buscava a aplicação imediata do teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020 para expedição de RPV.
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o entendimento amparado no Tema 792/STF foi aplicado de maneira equivocada ao caso em exame; e se (ii) há omissão no julgado no tocante à análise de dispositivos constitucionais.
3. Não há erro de fato na aplicação do Tema 792/STF, que fixou que normas que alteram o teto para expedição de RPVs têm natureza processual e material, não podendo ser aplicadas retroativamente a situações jurídicas constituídas antes da sua vigência.
4. Foi constatada omissão no acórdão quanto à menção aos §§3o e 4o, do art. 100, da CFRB/88, que autorizam a criação de leis locais para fixação do teto das RPVs, o que, no entanto, não modifica o entendimento sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da norma distrital.
5. Embargos acolhidos parcialmente, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para sanar a omissão quanto aos dispositivos constitucionais mencionados.